Tribunal: TJDFT
Processo: 0721290-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. PROVA DE CULPA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedentes os pedidos na ação de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito proposta contra réu revel.
2. A autora, Associação Gestão Veicular Universo alega que como associação regida pelo sistema mutualista ressarciu os danos sofridos por seu associado em acidente de trânsito e sub-rogou-se nos direitos deste.
3. O acidente envolveu o veículo do associado da autora e o veículo do réu, sendo alegado que o réu ignorou a sinalização de "PARE" e colidiu com o veículo do associado, evadindo-se do local sem prestar socorro.
4. A autora requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 3.340,97, acrescido de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada pela autora é suficiente para comprovar a culpa do réu pelo acidente; e (ii) estabelecer se a sentença de improcedência deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de improcedência foi fundamentada na insuficiência de provas apresentadas pela autora para imputar ao réu a responsabilidade pelo acidente, conforme o art. 373, I, do CPC.
4. O boletim de ocorrência, de valor probatório relativo, não contém elementos que demonstrem a culpa do réu pelo evento danoso.
5. As fotografias e demais documentos apresentados pela autora não são capazes de reconstruir a dinâmica do acidente ou esclarecer como este ocorreu.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabelece que, na ausência de prova efetiva da culpa do réu, é inviável sua condenação ao ressarcimento dos danos materiais.
7. A revelia do réu não exime a parte autora de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 344 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A insuficiência de provas apresentadas pela autora inviabiliza a condenação do réu ao ressarcimento dos danos materiais. 2. A revelia do réu não exime a parte autora de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918282, 0702325-23.2023.8.07.0003, Rel. Sérgio Rocha, j. 05/09/2024, DJe 19/09/2024.